Tribunal: TJES
Processo: 5043280-89.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Regime Previdenciário; Remoção
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043280-89.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SERENUZA MARQUES CHAMON
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADA ESTADUAL. COBRANÇA DE AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO A PEDIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÃO TJES Nº 103/2024. EFEITOS SUSPENSOS POR DECISÃO DO CNJ. COMPETÊNCIA FIRMADA. MÉRITO. INTERESSE PÚBLICO PRESUMIDO NA REMOÇÃO DE MAGISTRADO. VERBA DEVIDA. PREVISÃO NA LOMAN (ART. 65, I) E NA LEI ESTADUAL (LCE Nº 234/2002, ART. 128, XII). PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que o condenou ao pagamento de ajuda de custo a uma Juíza de Direito, em decorrência de sua remoção a pedido da Comarca de Piúma para a Comarca de Viana. O ente estatal sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial e, no mérito, a ausência de amparo legal para o pagamento da verba em casos de remoção voluntária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar demanda de magistrado contra o Estado, à luz da Resolução TJES nº 103/2024 e da posterior decisão liminar do CNJ (PCA nº 0003443-12.2025.2.00.0000) que suspendeu seus efeitos.

Definição sobre o cabimento da ajuda de custo a magistrado em hipótese de remoção a pedido, interpretando o art. 65, I, da LOMAN (LC nº 35/79) e o art. 128, XII, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002.

RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência do Juizado Especial, fundamentada na Resolução TJES nº 103/2024, é afastada. Conforme decidido pelo Conselho Nacional de Justiça no PCA n.º 0003443-12.2025.2.00.0000, os efeitos dos incisos II e III do art. 1º da referida Resolução estão suspensos, mantendo-se a competência do Juizado para a causa.

O direito à ajuda de custo, de natureza indenizatória, está previsto tanto no art. 65, I, da LOMAN quanto no art. 128, XII, da LCE nº 234/2002, visando cobrir as despesas de transporte e mudança decorrentes da alteração de domicílio funcional.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que toda remoção de magistrado, seja
ex officio
ou a pedido, é realizada sob a ótica do interesse público e da Administração, sendo a ajuda de custo devida em ambas as hipóteses.

O acórdão recorrido cita expressamente os precedentes do STJ que consolidam essa tese, nomeadamente o AgRg no REsp n. 1.472.062/RS (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho) e o AgRg no AREsp n. 664.170/PA (Rel. Min. Benedito Gonçalves).

A remoção da magistrada, com efetiva mudança de domicílio para o exercício do cargo, gera gastos presumidos, tornando devida a indenização, conforme acertadamente decidiu o juízo de primeiro grau.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A remoção de magistrado, ainda que a pedido, pressupõe a existência de interesse público e gera o direito à percepção da ajuda de custo prevista no art. 65, I, da LOMAN e na legislação estadual correlata (LCE nº 234/2002), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo o Juizado Especial da Fazenda Pública competente para processar e julgar a matéria, notadamente após a suspensão dos efeitos da Resolução TJES nº 103/2024 pelo CNJ.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Lei Complementar Estadual nº 234/2002, art. 128, XII.

Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), art. 65, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no REsp n. 1.472.062/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 3/8/2017.

STJ - AgRg no AREsp n. 664.170/PA, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 5/5/2017.

CNJ - Procedimento de Controle Administrativo n.º 0003443-12.2025.2.00.0000 (Decisão liminar).

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5043280-89.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: SERENUZA MARQUES CHAMON

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA GONÇALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADA ESTADUAL. COBRANÇA DE AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO A PEDIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÃO TJES Nº 103/2024. EFEITOS SUSPENSOS POR DECISÃO DO CNJ. COMPETÊNCIA FIRMADA. MÉRITO. INTERESSE PÚBLICO PRESUMIDO NA REMOÇÃO DE MAGISTRADO. VERBA DEVIDA. PREVISÃO NA LOMAN (ART. 65, I) E NA LEI ESTADUAL (LCE Nº 234/2002, ART. 128, XII). PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que o condenou ao pagamento de ajuda de custo a uma Juíza de Direito, em decorrência de sua remoção a pedido da Comarca de Piúma para a Comarca de Viana. O ente estatal sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial e, no mérito, a ausência de amparo legal para o pagamento da verba em casos de remoção voluntária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar demanda de magistrado contra o Estado, à luz da Resolução TJES nº 103/2024 e da posterior decisão liminar do CNJ (PCA nº 0003443-12.2025.2.00.0000) que suspendeu seus efeitos.

Definição sobre o cabimento da ajuda de custo a magistrado em hipótese de remoção a pedido, interpretando o art. 65, I, da LOMAN (LC nº 35/79) e o art. 128, XII, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002.

RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência do Juizado Especial, fundamentada na Resolução TJES nº 103/2024, é afastada. Conforme decidido pelo Conselho Nacional de Justiça no PCA n.º 0003443-12.2025.2.00.0000, os efeitos dos incisos II e III do art. 1º da referida Resolução estão suspensos, mantendo-se a competência do Juizado para a causa.

O direito à ajuda de custo, de natureza indenizatória, está previsto tanto no art. 65, I, da LOMAN quanto no art. 128, XII, da LCE nº 234/2002, visando cobrir as despesas de transporte e mudança decorrentes da alteração de domicílio funcional.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que toda remoção de magistrado, seja
ex officio
ou a pedido, é realizada sob a ótica do interesse público e da Administração, sendo a ajuda de custo devida em ambas as hipóteses.

O acórdão recorrido cita expressamente os precedentes do STJ que consolidam essa tese, nomeadamente o AgRg no REsp n. 1.472.062/RS (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho) e o AgRg no AREsp n. 664.170/PA (Rel. Min. Benedito Gonçalves).

A remoção da magistrada, com efetiva mudança de domicílio para o exercício do cargo, gera gastos presumidos, tornando devida a indenização, conforme acertadamente decidiu o juízo de primeiro grau.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A remoção de magistrado, ainda que a pedido, pressupõe a existência de interesse público e gera o direito à percepção da ajuda de custo prevista no art. 65, I, da LOMAN e na legislação estadual correlata (LCE nº 234/2002), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo o Juizado Especial da Fazenda Pública competente para processar e julgar a matéria, notadamente após a suspensão dos efeitos da Resolução TJES nº 103/2024 pelo CNJ.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Lei Complementar Estadual nº 234/2002, art. 128, XII.

Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), art. 65, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no REsp n. 1.472.062/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 3/8/2017.

STJ - AgRg no AREsp n. 664.170/PA, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 5/5/2017.

CNJ - Procedimento de Controle Administrativo n.º 0003443-12.2025.2.00.0000 (Decisão liminar).

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

RELATÓRIO

Alega a autora, em síntese, que exerce o cargo de juíza. Dentre as funções desempenhadas, destaca-se sua atuação como Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Piúma. Em 14/10/2024, a autora foi removida, por meio do Ato Especial nº 536/2024, da 1ª Vara da Comarca de Piúma para assumir o cargo de Juíza de Direito Titular da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Viana. Narra que protocolou requerimento administrativo visando ao pagamento da ajuda de custo prevista na legislação para situações dessa natureza, contudo, o requerido indeferiu o pleito.

A sentença proferida assim concluiu:

À luz do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvendo o mérito,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inserto na petição inicial para
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo a pagar o montante equivalente a um subsídio integral, apurado quando da remoção da requerente, com juros de mora e correção monetária a partir da remoção, obedecendo-se os índices/percentuais e períodos a seguir: até 08 de dezembro/2021 devem ser aplicados o IPCA/E (correção monetária) e o percentual previsto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 (juros de mora); a partir de 09 de dezembro de 2021 incide exclusivamente a SELIC – nos termos da EC nº 113/2021.

O Estado, irresignado, interpôs Recurso Inominado, arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que a demanda, por versar sobre uma relação de natureza administrativa entre um membro do Poder Judiciário e o próprio Tribunal de Justiça, estaria inserida na vedação contida na Lei nº 12.153/2009. No mérito, defende que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) não prevê o pagamento de ajuda de custo em casos de remoção a pedido, alegando que essa hipótese não atenderia ao interesse público. Afirma, ainda, que a LOMAN proíbe expressamente a criação de outras vantagens, de modo que a interpretação da sentença que concedeu o benefício com base no art. 128, inc. XII, da LCE nº 234/2002, configuraria um grave vício de legalidade.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmente, a tese de incompetência dos juizados especiais pela Resolução TJES n° 103/2024 não merece prosperar. Isto porque, o CNJ, em decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo de nº 0003443-12.2025.2.00.0000, determinou
“a suspensão imediata dos efeitos do art. 1º, II e III, da Resolução TJES nº 103/2024, vedando-se qualquer medida administrativa ou processual baseada em sua aplicação, até o julgamento final do presente Procedimento de Controle Administrativo”
.

No mérito, em que pese as alegações recursais, não se acolhe a tese recursal de que a remoção a pedido não permitiria a concessão da ajuda de custo. Entende-se que o artigo 128, inciso XII, da Lei Complementar Estadual nº. 234/2002 mostra-se preciso quanto ao pagamento da referida verba em caso de remoção, independente do motivo, dado o interesse público evidenciado em ambas as hipóteses, com registro de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se mostra pacífica nesse tocante, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REMOÇÃO, A PEDIDO, DE MAGISTRADO. INTERESSE PÚBLICO CONFIGURADO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o Magistrado faz jus à ajuda de custo, seja na remoção ex officio, seja na levada a efeito a pedido do interessado, uma vez que em ambas está presente o interesse público (AgRg no AREsp. 664.170/PA, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 5.5.2017).

2. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.472.062/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 3/8/2017.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAGISTRADO. REMOÇÃO A PEDIDO. AJUDA DE CUSTO. VERBA DEVIDA. INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o magistrado faz jus à ajuda de custo, seja na remoção ex officio, seja na levada a efeito a pedido do interessado, uma vez que em ambas está presente o interesse público. Precedentes: REsp 1.070.065/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/8/2016; AgRg no REsp 1.436.969/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/6/2015; AgRg no REsp 1.507.507/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/8/2015.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 664.170/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017.)

Ademais, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN - LC nº 35/79), em seu art. 65, I, já prevê a ajuda de custo para despesas de transporte e mudança.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“[...] Pelo que se extrai da LOMAN,
a concessão de ajuda de custo, que possui natureza indenizatória, poderá ser deferida aos magistrados em razão de despesas de transporte e mudança, desde que observados os limites e condições que a lei estabelecer.

Cumpre, nesse aspecto, esclarecer que, ao contrário do que defende o Estado do Espírito Santo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a remoção, a pedido ou compulsória, são efetivadas sob a ótica do interesse público, razão por que deve ser acompanhada da correspondente “Ajuda de Custo” prevista na LOMAN.

[...]

Conforme se vê da vasta jurisprudência oriunda do STJ,
toda remoção, ainda que efetuada a pedido, é implementada, sempre e precipuamente, no interesse da Administração Pública, havendo, em qualquer dos cenários conducentes ao ato de remoção e a despeito das motivações pessoais do agente removido, a preponderância do interesse público.

[...]

Portanto,
considerando que a remoção, a pedido da requerente, por meio do Ato Especial nº 536/2024, preenche evidentemente o requisito legal, a saber, a efetiva alteração de domicílio para o exercício do cargo, a hipótese é de acolhimento do pleito, mormente porque os gastos com a remoção são presumíveis, sendo dispensável a comprovação de que as despesas efetivamente aconteceram”
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem custas, por determinação legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)